Tribunal: TJPA
Processo: 0005846-19.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005846-19.2016.8.14.0051

APELANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA

APELADO: JOAQUIM FERNANDES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS DE APELAÇÃO EM RAZÃO DE SE TRATAR DE LITISCONSORTES COM PROCURADORES DIFERENTES. HABILITAÇÃO DOS ADVOGADOS QUE SE DEU APÓS O PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE INITMAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS INTERPOSTOS FORA DO PRAZO RECURSAL DE QUINZE DIAS ÚTEIS, PREVISTO NO ART. 1003, CAPUT § 5º DO NCPC. CONSIDERANDO QUE OS APELANTES PROTOCOLIZARAM OS APELOS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL, IMPÕE-SE O NÃO CONHECIMENTO, ANTE SUA MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005846-19.2016.8.14.0051

AGRAVANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA. E LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA.

AGRAVADO: JOAQUIM FERNANDES PEREIRA

DECISÃO AGRAVADA ID 10639644

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposta
por LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA. E LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA.
em face da DECISÃO MONOCRÁTICA ID 10639644, de minha lavra, a qual julgou intempestivos os recursos de Apelação interposto em face de JOAQUIM FERNANDES PEREIRA.

A decisão combatida foi ementada da seguinte forma:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECRUSO DE APELAÇÃO NÃO ANALISADA.

OMISSÃO EXISTENTE. PRELIMINAR ANALISADA E ACOLHIDA PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO EMBARGADA. É INTEMPESTIVO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO FORA DO PRAZO RECURSAL DE QUINZE DIAS ÚTEIS, PREVISTO NO ART. 1003, CAPUT § 5º DO NCPC. CONSIDERANDO QUE OS APELANTES PROTOCOLIZARAM OS APELOS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL, IMPÕE-SE O NÃO CONHECIMENTO, ANTE SUA MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Irresignados os requeridos interpuseram recurso de agravo interno (11919701), alegando que o recurso é tempestivo, pois se trata de litisconsortes com procuradores distintos e, por isso, o prazo seria em dobro para recorrer.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja corrigido o

e
rror in Judicando
, a fim de que seja reformada a r. Decisão da D. Relatoria, para decretar tempestivas as apelações interpostas pelas Agravantes, eis que cumpriram todos os requisitos previstos no art. 229, do CPC, determinando o regular processamento e julgamento do Agravo Interno de ID 3131781.

Contrarrazões Apresentadas no ID 11944716, requerendo a manutenção da decisão.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Cinge-se o presente recurso sobre a tempestividade das apelações interpostas.

Alega a parte que quando da interposição do recurso, as partes estavam representadas por procuradores diferentes, o que atrairia a aplicação do caput do art. 229 do CPC, devendo o prazo ser contado em dobro:

Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.

Fazendo-se uma breve análise dos atos processuais existentes nos autos, a partir da prolação da sentença meritória proferida pelo juízo a quo, ID 687060, verifico que o ato foi devidamente publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 02 de agosto de 2017, ID 687060, fl. 15, em nome dos patronos comuns aos dois embargados, que estavam constituídos nos autos, Sr. EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL, OAB/PA 13.179 e a Sra. DANIELLE BARBOSA SILVA PEREIRA, OAB/PA 21.052.

Pois bem, no id Num. 687060 - Pág. 21, se constata uma Certidão de fl. 21, datada de 28 de agosto de 2017, que afirma que o decisum havia transitado em julgado, pois não fora apresentado nenhum recurso contra a sentença.

Apesar da Certidão acima informada, no dia 30 de agosto de 2017 foi protocolizado recurso de apelação pela empresa Luxemburgo Incorporadora Ltda, ID 687061, fl. 01/20, através de outra procuradora constituída na mesma ID, fl. 27, Sra. ANDREZA FERREIRA RODRIGUES, OAB/PA 22.551 e, em 19 de setembro de 2017, recurso de apelação manejado pela demandada Leal Moreira Engenharia Ltda, ID 687061, fl. 47/62, trazendo como nova patrona constituída a Sra. CÍNTIA DANIELLE ALVES R. MELO, OAB/PA 23.169 (ID 687061, fl. 63).

Após isso, foi Certificado, pela Secretaria da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, em 26 de setembro de 2017, ID 687061, que as novas procurações acostadas aos autos pelas partes requeridas acima informadas foram protocolizadas após o trânsito em julgado da sentença prolatada naquela instância, conforme in verbis:

“CERTIFICO, usando das atribuições que me são conferidas em lei, que as novas procurações dos requeridos apresentadas as folhas 235 e 269 dos autos 00058461920168140051, foram protocoladas após o Trânsito em Julgado (certidão de fls 220) da sentença, conforme consta no Sistema libra. O referido é verdade. Dou fé. Santarém,

26 de SETEMBRO de 2017.”

Posteriormente, o juízo da causa, em despacho de ID Num. 687061 - Pág. 75, entendeu que, em que pesasse as certidões de trânsito em julgado acima informadas, a admissibilidade dos recursos de apelação interpostos deveria ser procedida por esta instância superior, nos termos do art. 1010, § 3º, do CPC/2015, razão pela qual determinou que a parte contraria fosse intimada a contrarrazoar o recurso e, após, fossem encaminhados os autos a este Tribunal de Justiça, o que foi procedido.

Ora, procedendo a análise dessa admissibilidade recursal, vejo que os recursos de apelação interpostos à ID 687061, fl. 01/20 e fl. 47/62 foram apresentados fora do prazo legal, sendo, portanto, intempestivos, já que a intimação da decisão condenatória foi publicada, no DJE, no dia 02 de agosto de 2017, ID 687060, fl. 15, em nome dos PATRONOS COMUNS aos dois demandados, que estavam constituídos nos autos naquele momento, Sr. EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL, OAB/PA 13.179 e a Sra. DANIELLE BARBOSA SILVA PEREIRA, OAB/PA 21.052, tendo iniciado o prazo para interposição do recurso cabível em 03 de agosto de 2017.

Assim, como o prazo legal era de 15 dias úteis, conforme previsto no artigo 1003, § 5º c/c artigo 209 ambos do NCPC de 2015, e as partes demandadas estavam representadas pelos mesmos patronos, o mesmo encerrou-se na data de 25 de agosto de 2017, sendo intempestivos os apelos interpostos nos autos.

Art. 1.003.

O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Art. 219.

Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Destarte, o processo já havia transitado em julgado quando houve a habilitação dos novos patronos, sendo incabível a regularização processual após o trânsito em julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - PATRONO SEM PROCURAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA - ADVOGADO NÃO HABILITADO - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO DO TÍTULO - EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A mera assinatura de peça processual nos autos da ação de conhecimento não determina a habilitação do advogado como procurador da parte, necessária a juntada de procuração para que seja legalmente constituído como patrono
. Ausente juntada de procuração e tratando-se de demanda já transitada em julgado, incabível a retificação e regularização do processo, o que determina a consequente ilegitimidade ativa do advogado não habilitado para requerer o cumprimento de sentença visando ao recebimento de verba honorária sucumbencial.

(TJ-MG - AI: 10000210229829001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

Deste modo, flagrante intempestividade recursal e, por conseguinte, ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

Neste sentido, a Jurisprudência nacional é uníssona:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUTOR CONTRATATADO PELO ENTE MUNICIPAL POR PRAZO DETERMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RJ - APL: 00033052220168190003 RIO DE JANEIRO ANGRA DOS REIS 1 VARA CIVEL, Relator: FRANCISCO DE ASSIS PESSANHA FILHO, Data de Julgamento: 18/07/2018, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. ART. 1.003, § 5º DO NCPC. POSTAGEM NOS CORREIOS COMUM MAS NÃO PELO PROTOCOLO INTEGRADO. CONSIDERAÇÃO DA DATA DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO. Protocolo integrado. Muito embora a famigerada peça tenha sido protocolada junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos dentro do prazo legal, a forma de postagem não respeitou o convênio celebrado entre o Poder Judiciário e a EBCT, em 19/12/2001 referendado na Resolução 380/2001 do Conselho da Magistratura - COMAG, de forma que não pode ser considerada para interrupção do prazo. Postagem comum. Ante a ausência das formalidades essenciais do convênio de protocolo integrado, deve-se considerar como data da interposição do recurso, a do recebimento. Tempestividade. É intempestivo o recurso interposto fora do prazo recursal de 15 dias, previsto no artigo 1.003, § 5º c/c 219 do Código de Processo Civil de 2015. Tendo a parte protocolado o recurso de apelação após o transcurso do prazo legal, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a sua manifesta intempestividade. APELO DO AUTOR NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70077087831, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni... Conti, Julgado em 03/04/2018).

(TJ-RS - AC: 70077087831 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 03/04/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/04/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APELAÇÃO INTEMPESTIVA. Interposta a apelação depois de decorrido o prazo legal de 15 dias, impõe-se o seu não conhecimento, em razão da intempestividade.

(TJ-MG - AC: 10647160066708001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 05/04/2018, Data de Publicação: 13/04/2018)

Por fim, preceitua o art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do Agravo Interno

para NEGAR PROVIMENTO
, tendo em vista os recursos de apelação interpostos à ID 687061, fl. 01/20 e fl. 47/62,
serem intempestivos.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora – Relatora

Belém, 13/04/2023